Tribunal: TJPA
Processo: 0011352-90.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPOSSIBILIDADE. DELITO QUE SE CONSUMA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM APÃS O EMPREGO DE VIOLÃNCIA OU GRAVE AMEAÃA. PENA-BASE. QUANTUM. REDUÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÃVEIS. ATENUANTE E REINCIDÃNCIA. COMPENSAÃÃO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA REPRIMENDA. 1. ImpossÃvel, proceder Ã desclassificaÃ§Ã£o do crime para forma tentada, pois o fato de o rÃ©u ter sido preso momentos depois da prÃ¡tica delitiva, nÃ£o descaracteriza a consumaÃ§Ã£o do crime. Precedentes. 2. Constatando-se, que os fundamentos apresentados pelo magistrado na valoraÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais, mostram-se condizentes idÃ ́neos com a realidade fÃ¡tica dos autos, improcedente a alegaÃ§Ã£o de exacerbaÃ§Ã£o da pena-base. Ademais, mesmo que o magistrado tivesse reconhecido somente uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel jÃ¡ estaria autorizado a fixar a reprimenda acima do mÃnimo legal, conforme orientaÃ§Ã£o da SÃºmula nÂº 23, deste Tribunal. 2. Segundo posicionamento das Cortes Superiores, a atenuante da confissÃ£o, reconhecida pelo julgador deve ser aplicada na mesma fraÃ§Ã£o utilizada para agravar a sanÃ§Ã£o em razÃ£o da reincidÃªncia, de modo que se compensem no cÃ¡lculo da dosimetria. Nesse passo, tratando-se de condenado que registra apenas uma condenaÃ§Ã£o transitada em julgado, nÃ£o hÃ¡ qualquer Ã3bice Ã compensaÃ§Ã£o integral da atenuante da confissÃ£o espontÃ¢nea com a agravante da reincidÃªncia. Precedente. 3. Restando justificado o aumento da pena pela Â1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria, inviÃ¡vel se mostra a reduÃ§Ã£o do referido patamar. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0011352-90.2016.8.14.0401
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (7ª Vara Criminal)
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: FÁBIO ÍTALO GOMES RIBEIRO
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS - Def. Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA: IMPOSSIBILIDADE. DELITO QUE SE CONSUMA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM APÓS O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA-BASE. QUANTUM. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA REPRIMENDA.
1. Impossível, proceder à desclassificação do crime para forma tentada, pois o fato de o réu ter sido preso momentos depois da prática delitiva, não descaracteriza a consumação do crime. Precedentes.
2. Constatando-se, que os fundamentos apresentados pelo magistrado na valoração das circunstâncias judiciais, mostram-se condizentes idôneos com a realidade fática dos autos, improcedente a alegação de exacerbação da pena-base. Ademais, mesmo que o magistrado tivesse reconhecido somente uma circunstância judicial desfavorável já estaria autorizado a fixar a reprimenda acima do mínimo legal, conforme orientação da Súmula nº 23, deste Tribunal.
2. Segundo posicionamento das Cortes Superiores, a atenuante da confissão, reconhecida pelo julgador deve ser aplicada na mesma fração utilizada para agravar a sanção em razão da reincidência, de modo que se compensem no cálculo da dosimetria. Nesse passo, tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedente.
3. Restando justificado o aumento da pena pela 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria, inviável se mostra a redução do referido patamar.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 10ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete de abril e quatro de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Fábio Ítalo Gomes Ribeiro, por meio de sua defesa interpôs o recurso em análise, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 10 (dez) anos 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática delitiva capitulada no artigo 157, §2º, I, do Código Penal.

Consta da peça acusatória, que no dia 13/05/2016, por volta das 20h30min, o denunciado Fábio Ítalo Gomes Ribeiro adentrou no interior De um coletivo, que fazia a linha Icoaraci/Cohab/Ver-o-Peso, e, mediante o emprego de arma de fogo tipo revólver, anunciou o assalto e subtraiu os celulares, das vítimas Edivan Diniz Lima, Cristina Batista Pantoja, bem como a renda do coletivo, no valor de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), que estava sob posse da vítima André Pereira Ferreira, cobrador do coletivo, em seguida evadiu-se do local.

Descreve que, uma viatura policial encontrava-se as proximidades do local sendo, então, acionados pelos passageiros do ônibus momento em iniciaram a perseguição ao apelante, que entrou em uma viela e posteriormente em um veículo, onde estavam Dayvyd Piedade Lameira Cardoso e Aldian Brito Ribeiro.

Pontuou que a viatura policial iniciou perseguição ao veículo, até que em determinado momento o apelante saiu do automóvel, prosseguindo a fuga a pé, momento em que os outros ocupantes do veículo os denunciados Aldian e Dayvyd, foram detidos na posse do aparelho celular Samsung pertencente à vítima Edivan, sendo encontrado no interior do veículo o outro aparelho celular, da vítima Cristina.

Informou que, posteriormente, foi detido o denunciado Fábio, entretanto, no caminho de sua fuga, o mesmo trocava tiros com os policiais e abandonou a mochila contendo o valor de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), e 02 (dois) outros aparelhos celulares, um dois quais pertencia a Sra. Domingas de Amorim Barbosa, a qual afirmou ter sido vítima de roubo praticado pelos acusados Fábio Italo e Aldian, momentos antes do crime em apuração.

Conta da vestibular acusatória, que a arma de fogo foi encontrada no percurso da fuga, que as vítimas reconheceram o apelante como o responsável pela subtração da renda do coletivo e de seus pertences, que parte dos objetos subtraídos foram restituídos.

Diante dos fatos, o representante do ofertou denúncia em desfavor do apelante e de outros acusados Aldian Brito Ribeiro e Dayvyd Piedade Lameira.

A denúncia foi recebida, todavia após a defesa preliminar dos acusados, o magistrado proferiu decisão se retratando do recebimento da denúncia, rejeitando a peça acusatória em todos os seus termos em relação aos acusados Aldian Brito Ribeiro e Dayvyd Piedade Lameira, (fls. 29/33).

Após regular instrução processual, o juízo singular, julgou procedente os fatos articulados pela acusação, proferindo a r. decisão ao norte descrita, contra a qual a defesa se insurgiu.

Em suas
razões recursais
(fls. 109-115), postula pela desclassificação da conduta para forma tentada, alegando pata tanto por não ter se consumado a prática delituosa. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para que seja aplicada a pena base no mínimo legal, bem como que seja feita a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência e, por fim a diminuição do quantum da causa de aumento de pena pelo uso de arma aplicada pelo juízo.

Em contrarrazões, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento do apelo, porém que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

Remetido o feito a este Tribunal e, distribuído a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 125).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, para que mantenha a decisão condenatória, em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Passo a análise dos pedidos feitos pela defesa.

Quanto ao primeiro, isto é a desclassificação do delito consumado para a forma tentada (art. 14, II do CP) neste particular, razão não assiste a defesa.

Com efeito, colhe-se das provas orais constantes dos autos que o apelante após a prática do crime no interior do coletivo empreendeu fuga levando consigo os objetos roubados das vítimas, todavia estas acionaram uma viatura da Policia Militar que passava pelo local, ocasião em que os policiais saíram no encalço daquele tendo conseguido detê-lo quando este já se encontrava distante do local do delito.

Aliás, o magistrado singular ao fazer a análise da tese da tentativa sustentada pela defesa, demonstrou de forma fundamentada e com base nas provas dos autos a consumação do delito, conforme se infere do excerto da decisão,
in verbis
:
(...). Entendo que ficou claro durante o curso da instrução processual que, apesar de ter havido perseguição policial ao denunciado, o crime se consumou, especialmente porque restou demonstrado que o réu conseguiu evitar sua prisão no momento em que os outros indivíduos foram detidos, continuando em fuga e conquistando, ainda que durante breve período de tempo, a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, que abandonou durante a evasão e foi recuperada somente depois de sua detenção, quando se escondeu dos policiais, permanecendo totalmente alheio à esfera de vigilância das vítimas e a perseguição policial, vindo a ser preso apenas em um segundo momento, depois que as diligências policiais permitiram sua localização. (...). (fls. 84-89).

Assim, a prisão em flagrante, minutos após a perseguição, não descaracteriza a consumação do delito, considerando que o caminho do delito foi percorrido em sua integralidade, de vez que, o réu empreendeu fuga na posse dos bens subtraídos, tendo sido preso momentos depois e longe da vigilância das vítimas.

Por se coadunar com a situação em análise, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. (...) Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da
res furtiva
, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050/RJ. Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, j. 14/10/2015. DJe 09/11/2015).

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal,

do qual cito como exemplo decisão proferida no âmbito desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, da relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. (...). 2. É inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para a modalidade tentada, porquanto os Tribunais Superiores, adotando a teoria da
amotio
ou inversão da posse ou ainda
aprehensio,
sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta. 3. (...). 7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. nº 2018.04419695-98, 197.421, Rel. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TDP, j. 30/10/2018, DJe 31/10/2018.

Com essas considerações, rejeito o pleito defensivo por ser inviável o reconhecimento da tentativa no caso em comento.

Passo a análise do pedido referente à dosimetria da pena aplicada. Neste ponto, entendo que assiste razão em parte a defesa.

No que tange ao primeiro ponto, isto é, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a justificativa, de ausência de fundamentação idônea dos vetores considerados desfavoráveis pelo magistrado singular, essa assertiva não condiz com a realidade dos autos.

Com efeito, na 1ª fase de dosimetria o magistrado singular, fixou a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável dos vetores judiciais atinentes às
circunstâncias e consequências do crime.

Atento à análise procedida, observo que o magistrado primevo ao considerar os referidos vetores desfavoráveis se reportou aos elementos de prova constantes do caderno processual em estrita observância a regra do artigo 93, inciso IX, da CF/88 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais).

Nesse viés, não há como acolher o pleito da defesa, isto é a fixação da reprimenda inicial no patamar mínimo, de vez que, isso somente seria possível, caso todas as circunstâncias judiciais fossem reputadas favoráveis ao réu. Todavia, a valoração negativa de um único vetor já autoriza a fixação em patamar superior, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal.

Na 2ª fase, o juízo reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, `d¿, CP), tendo procedido a diminuição da pena em 03 (três) meses, restando a pena na fração de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Posteriormente, reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), incrementando a pena em 01 (um) ano. Fixando o quantum da reprimenda intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No caso, constato que o magistrado singular entendeu pela preponderância da reincidência sobre a confissão do apelante. Todavia, a meu sentir não foi aplicada a melhor técnica, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que as duas circunstâncias, quando reconhecidas concomitantemente, devem ser compensadas, pois igualmente preponderantes, conforme o excerto do julgado a seguir, reproduzido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO SIMPLES. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. (...). ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA COMPENSAR A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAR O REGIME SEMIABERTO.
1. (...). 2. O acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento desta Corte de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, mesmo que específica. Precedente: HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017. (...). (HC 448820/SC Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 07/06/2018, Quinta Turma, DJe 20/06/2018).

Assim, necessário proceder à compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, razão pela qual, na segunda fase mantenho a pena intermediária no patamar fixado na 1ª fase, qual seja, de 06 (seis) anos de reclusão.

Na 3ª e última fase da dosimetria, entendo que não há nenhum retoque a ser feito, pois a majoração da pena pela 1⁄2 (metade) em virtude do emprego de arma restou devidamente justificada, nos termos do que determina a sumula nº 443, do STJ, conforme se infere do trecho da dosimetria (fl. 93), dos autos, por essa razão, inviável se mostra a redução do referido patamar, conforme pretende a defesa.

Diante disso, tendo em vista a alteração procedida na segunda fase da dosimetria, mantenho a majoração da pena aplicada pelo juízo na 1/2 (metade) sobre a pena de 06 (seis) anos de reclusão, passando a pena definitiva a patamar de 09 (nove) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a razão de 1/30 do salário nacional vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aplicado, bem como os demais termos contidos na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena imposta, fixando-a definitivamente 09 (nove) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal.

É o meu
voto
.
Belém, 05 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM